Tribunal: TJBA
Processo: 8032549-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032549-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EURICO LUZ SILVA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE APÓLICES. REGULARIDADE. APÓLICES ANTERIORES QUE PERDERAM VIGÊNCIA. COBERTURA NÃO CONTRATADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE CONCEDIDA PELO INSS QUE NÃO CONFERE O DIREITO AUTOMÁTICO A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA APÓLICE CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Eurico Luz Silva Santos Júnior contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária formulado em ação de cobrança. O juízo de origem reconheceu que, embora constatada a redução da capacidade laborativa do autor em 25%, esta não o incapacitou totalmente para o trabalho, tampouco houve violação à cobertura das apólices vigentes, considerando a inexistência de direito à indenização pleiteada.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da substituição das apólices nº 7.900 e 9.300 por outras de nº 850.688 e 850.689 sem expressa anuência do autor, e se estas preveem cobertura para o caso de invalidez alegado, além da validade dos documentos juntados após a instrução processual e os efeitos da aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS.

III. Razões de decidir: Comprovada a substituição das apólices por outras, sendo legítima a renovação na ausência de manifestação de cancelamento por parte do segurado. Inexistência de cobertura para invalidez parcial por doença nas novas apólices, conforme previsão contratual expressa e condições gerais. Aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS não gera, por si, direito automático à indenização securitária.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a substituição de apólice de seguro por nova que atenda às normas regulatórias, desde que haja ciência do segurado e ausência de manifestação contrária. A cobertura do sinistro deve seguir os limites previstos na apólice e nas condições gerais do seguro firmado, não sendo permitida qualquer interpretação extensiva ou analógica das regras lá dispostas."

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8032549-74.2021.8.05.0001 oriundos da comarca de SALVADOR-BA, em que figuram, como apelante EURICO LUZ SILVA SANTOS JUNIOR e como apelado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça